Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703392-22.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA ANGÉLICA DA SILVA RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM FORMATURA. PROMISSÓRIAS VENCIDAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. ART. 397, CAPUT, DO CC. TEORIA DUTY TO MITIGATE LOSS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A dilação probatória visa a formar a convicção do julgador, que possui ampla liberdade para avaliar as provas carreadas aos autos, podendo até denegar, em decisão fundamentada, as diligências que entender desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). 1.1. No caso, a ré/apelante requereu a produção de perícia grafotécnica da assinatura lançada nas oito notas promissórias vinculadas ao contrato de prestação de serviços de fotografia em formatura juntado pela autora, o que foi indeferido pela magistrada, pois reputou suficiente o conjunto dos elementos de provas. 2. Questão recursal visa a precisar o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, acerca da dívida líquida constante em instrumento particular, bem como analisar a possibilidade de utilização da teoria denominada duty to mitigate the loss, no intuito de suavizar os encargos provenientes do inadimplemento da obrigação. 2.1. O fato de esperar quatro anos para então promover a cobrança da dívida não representa abuso de direito ou violação ao princípio da boa-fé objetiva, nem legitima a aplicação da teoria denominada duty to mitigate the loss, como pretende a apelante. No caso concreto, o credor não tem o dever de mitigar os prejuízos da apelante que conscientemente segue em mora. 3. Verificado que a credora/recorrida tomou as medidas necessárias ao recebimento do crédito dentro do prazo prescricional de 5 anos, bem como não foi demonstrada sua inércia ou conduta destinada a gerar prejuízo à apelante, falta mencionar ter a mora em questão natureza ex re. 3.1. A mora ex re independe da atuação do credor, significando que os encargos para os quais a apelante pretende a minoração não dependem do tempo decorrido entre o vencimento da obrigação e aquele escolhido pela recorrida para o ajuizamento da monitória. Em consequência, fica excluída a incidência do art. 219 do CPC e art. 405 do CC. 4. É a partir da data de vencimento dos títulos que os encargos da mora devem incidir. No caso dos autos, as datas de 30/9, 30/10, 30/11 e 30/12/2016 e 30/1, 28/2, 30/3 e 30/4/2017 devem ser consideradas, por serem as datas de vencimento da obrigação parcelada em oito promissórias. 4.1. Da mesma forma que os juros derivados da mora devem incidir a partir das datas de vencimento (art. 397, CC), a atualização monetária precisa incidir a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, porquanto sua finalidade é a de recomposição da moeda e não reflete acréscimo ou lucro. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, asseverando ter ocorrido inércia da ora recorrida, que deixou acumular as prestações por quase 5 (cinco) anos para, só então, cobrá-las em juízo, fazendo incidir os encargos decorrentes da mora. Afirma que não pretende eximir-se de sua responsabilidade, mas que, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, entende que a multa moratória das parcelas vencidas deve ser excluída, sob pena de lhe ensejar prejuízos. Defende que deveria ter sido aplicada a teoria do duty to mitigate the loss ao presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não deve transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 113 e 422, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em tela, a recorrida, credora, tomou as medidas necessárias ao recebimento do crédito dentro do prazo prescricional de 5 anos, bem como não foi demonstrada sua inércia ou conduta destinada a gerar prejuízo à apelante” (ID 30099084). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O ajuizamento de ação de cobrança muito próximo ao implemento do prazo prescricional, mas ainda dentro do lapso legalmente previsto, não pode ser considerado, por si só, como fundamento para a aplicação do duty to mitigate the loss. Para tanto, é necessário que, além do exercício tardio do direito de ação, o credor tenha violado, comprovadamente, alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor, o que não ocorreu no caso” (AgInt no REsp 1831113/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/9/2020 e AGR no REsp 1959306/DF, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 15/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027